Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-27.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002157-27.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIZABETH SILVA - CPF: 695.478.152-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. GESTÃO PLENA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar
aos
entes públicos o fornecimento de tratamento médico consistente em vaga em leito de UTI e suporte intensivo a paciente em estado grave, após parada cardiorrespiratória, com confirmação da tutela antecipada e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de leito de UTI deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, em razão da repartição de competências no SUS; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. A organização do SUS é regionalizada e hierarquizada, possibilitando a distribuição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, sem afastar a solidariedade.

6. A adesão do Município ao regime de gestão plena implica assunção voluntária de competências ampliadas, incluindo a responsabilidade pela prestação de serviços de média e maior complexidade.

7. A voluntariedade da gestão plena impede o ente municipal de se eximir das obrigações assumidas, devendo assegurar a integralidade da assistência à saúde.

8. Eventual desequilíbrio financeiro ou necessidade de ressarcimento entre entes deve ser resolvido administrativamente ou em ação própria, sem prejuízo do atendimento imediato ao paciente.

9. A responsabilidade solidária abrange também os honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que haja direcionamento da obrigação entre os entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme a organização do SUS.

A adesão do Município ao regime de gestão plena implica responsabilidade direta pela prestação de serviços de saúde, inclusive de maior complexidade.

A solidariedade entre os entes federativos abrange a obrigação de fazer e os honorários advocatícios sucumbenciais.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o,
caput
; 6o; 194; 196; 198; CPC/2015,
arts
. 85, § 8o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJMT, N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026, DJE 07.02.2026; TJMG, Apelação Cível n. 50057769720248130071, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, 6a Câmara Cível, j. 21.10.2025, DJE 24.10.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025; TJMT, N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Elizabeth Silva, julgou procedente o pedido inicial, determinando aos entes públicos demandados o fornecimento de tratamento médico necessário à Elizabeth Silva, consistente na disponibilização de vaga em leito de UTI, bem como demais procedimentos correlatos indispensáveis à preservação de sua saúde.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante ao direcionamento do cumprimento da obrigação, afirmando que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do direito à saúde, a imposição deve observar as regras de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde.

Argumenta que os Municípios possuem atribuição restrita à atenção básica, ao passo que procedimentos de alta complexidade, como internação em leito de UTI, são de responsabilidade primária do Estado e da União, nos termos das normas administrativas pertinentes, notadamente as Portarias do Ministério da Saúde que disciplinam a organização do SUS.

Defende, nesse contexto, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente competente para a prestação do serviço de alta complexidade, cabendo ao Município atuar apenas de forma subsidiária, em caso de eventual descumprimento pelo ente estadual.

Aduz, ademais, que a manutenção da condenação indistinta impõe ônus desproporcional ao Município, o qual não dispõe de estrutura financeira e administrativa para suportar procedimentos de alta complexidade, o que violaria os princípios da eficiência e da razoabilidade na gestão pública.

Em caráter subsidiário, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo eventual condenação observar o princípio da causalidade, com redirecionamento da obrigação ao ente efetivamente responsável pela prestação do serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja determinado o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como a readequação da condenação sucumbencial.

Contraminuta s ofertad a s pela s parte s

a
pel
ada
s
no
id.

3
31904357
e 351
834382
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurador
a

Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
,

opin
a
pelo
parcial
provimento
do Recurso de A
pelação Cível
interposto (id.
3
5
2649888
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Município de Sinop
insurge-se contra a
sentença
pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
julgou procedentes
os pedidos formulados por
Elizabeth Silva.

Extrai-se dos autos que a presente ação de obrigação de fazer foi ajuizada por Elizabeth Silva em razão da necessidade urgente de tratamento médico indispensável à preservação da saúde e da vida, a qual, após sofrer parada cardiorrespiratória e encontrar-se em estado clínico grave, necessitava de internação imediata em leito de UTI e suporte intensivo, não tendo obtido êxito na via administrativa para a disponibilização do atendimento requerido, circunstância que a compelira a buscar a tutela jurisdicional para assegurar a concretização de seu direito fundamental à saúde, garantido pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

Com tais fundamentos, requer o provimento do pedido inicial, para determinar ao Município de Sinop e ao Estado de Mato Grosso que a disponibilizarem, de forma imediata, o tratamento médico imprescindível à manutenção da saúde da autora, especificamente mediante o fornecimento de vaga em leito de UTI, com suporte intensivo adequado ao quadro de parada cardiorrespiratória, incluindo, se necessário, a realização de procedimentos médicos, exames, fornecimento de medicamentos, internação, transporte e demais medidas correlatas.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“
Ex
positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento “VAGA EM LEITO DE UTI + TRATAMENTO DE PARADA CARDIACA COM RESSUSCITAÇÃO”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 182194284, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 236 da CNGC, “
verbis
”:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO os Requeridos ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Considerando o grau de zelo profissional demonstrado pela Patrono Judicial na condução da demanda; a natureza e importância da causa, tratando-se de tutela de direito fundamental à saúde; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço advocatício; bem como o cumprimento espontâneo da obrigação pelo Requerido após a concessão da medida liminar.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II e III do referido artigo.
(id.
331904351
)
.

Da
sentença
, o Município de Sinop aviou o presente Recurso de A
pelação Cível
,
que
se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir a qual ente público incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento de
vaga em leito de UTI, com suporte intensivo adequado ao quadro de parada cardiorrespiratória.

Inicialmente, registra-se que o
direito postulado na
presente demand
a decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6o), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte recorrida pleiteia, na ação originária, a
disponibilização de

vaga em leito de UTI, com suporte intensivo adequado ao quadro de parada cardiorrespiratória
.

Consoante se extrai
dos autos, o Recorrente alega que o fornecimento do referido tratamento
cuida-se
de prestação de saúde classificada como de média a alta complexidade.

Em princípio, portanto, tal encargo não recairia, de forma primária, sobre o Município de Sinop, à luz da repartição ordinária de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Todavia, a hipótese dos autos reclama solução diversa.

Com efeito, conforme bem destacado pelo Estado de Mato Grosso, ora A
pel
ado, o Município de Sinop aderiu ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, circunstância que altera significativamente a distribuição de responsabilidades.

Isso porque, ao optar voluntariamente pela gestão plena
,
ato administrativo emanado do Poder Executivo municipal
,
o ente local assume, de forma ampliada, a condução integral das ações e serviços de saúde em seu território, inclusive aqueles classificados como de média complexidade.

Em outras palavras, não se trata de imposição legal automática, mas de verdadeira assunção de competências por adesão, mediante decisão discricionária do próprio Município, que, ao integrar tal modelo de gestão, passa a responder diretamente pela organização e efetiva prestação desses serviços.

Logo
, a voluntariedade da adesão à gestão plena impõe ao Município o correlato ônus de assegurar a integralidade da assistência à saúde, não lhe sendo dado, posteriormente, eximir-se das obrigações assumidas.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAV
O INTERNO EM
AGRAV
O DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agrav
o interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a
agrav
o de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS no 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT no 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agrav
o interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990,
arts
. 4o, 6o e 9o; Portaria MS no 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

(N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 07/02/2026)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CARÁTER ELETIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME NORMAS ADMINISTRATIVAS DO
SUS.
RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Coqueiral contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que o condenou ao fornecimento de procedimento cirúrgico em favor da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade primária pelo fornecimento da prestação de saúde em questão deve realmente recair ao Município de Coqueiral, tendo em vista a organização regionalizada e hierarquizada do SUS e os aspectos orçamentários levantados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais da área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (Tema 793 do STF
).
4. A gestão plena municipal estabelecida pelas Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023 impõe a responsabilidade dos municípios mineiros pelos procedimentos eletivos de média e alta complexidade, permanecendo sob responsabilidade estadual a gestão dos procedimentos de urgência e emergência (artigo 17, IX, da Lei 8 .080/90 e Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022). 5. Constatado que o procedimento cirúrgico em questão possui caráter eletivo, irretocável a responsabilização do Município de Coqueiral pelo seu
fornecimento.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 6o, 23, II, 196 e 198; Lei 8 .080/90, artigos 17, IX e 35, VII; Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022, artigos 8o, 10 e 11; Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/
2023.
Ju
risprudência
relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux,
Rel
. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50057769720248130071, Relator.:
Des.
(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que houvesse eventual direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece inalterado o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o desprovimento do apelo do Município de Sinop, para manter a responsabilidade solidária em relação
à obrigação de fazer, bem como a
o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
pelo Município de Sinop
,
para
manter inalterada a
sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026